Tribunal: TJSP
Processo: 1006757-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r Estadual no 1.256/15, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
2. Art. 13 da Lei Complementar no 1.256/2015, alusivo ao pagamento da vantagem de forma proporcional, declarado inconstitucional pelo col. Órgão Especial desta Corte. Autora integrante dos quadros do magistério desde antes da EC no 41/2003, aposentada com direito à paridade. Aplicação do Tema 10 do IRDR, observada a inconstitucionalidade do pagamento proporcional previsto em lei. Direito ao benefício integral. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
3. Observação, para mais, quanto ao regime dos consectários da mora, que se deve dar nos termos postos pelos Temas nos 810/STF e 905/STJ até a superveniente vigência da EC no 113/2021.
RECURSO DA SPPREV DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1006757-67.2019.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL INSTITUÍDA PELA LCE No 1.256/2015. SERVIDORA APOSENTADA. IRDR TEMA 10/TJSP. Recursos voluntários tirados contra sentença de parcial procedência.
1. Tese jurídica pontificada ao tempo do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, com trânsito em julgado, no sentido de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCEDIMENTO COMUM. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL INSTITUÍDA PELA LCE No 1.256/2015. SERVIDORA APOSENTADA. IRDR TEMA 10/TJSP. Recursos voluntários tirados contra sentença de parcial procedência.
1. Tese jurídica pontificada ao tempo do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, com trânsito em julgado, no sentido de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/15, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
2. Art. 13 da Lei Complementar no 1.256/2015, alusivo ao pagamento da vantagem de forma proporcional, declarado inconstitucional pelo col. Órgão Especial desta Corte. Autora integrante dos quadros do magistério desde antes da EC no 41/2003, aposentada com direito à paridade. Aplicação do Tema 10 do IRDR, observada a inconstitucionalidade do pagamento proporcional previsto em lei. Direito ao benefício integral. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
3. Observação, para mais, quanto ao regime dos consectários da mora, que se deve dar nos termos postos pelos Temas nos 810/STF e 905/STJ até a superveniente vigência da EC no 113/2021.
RECURSO DA SPPREV DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO, com observação.